Tribunal: TCU
Processo: 031.800/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional que teve por objetivo avaliar os processos de concessão e de controle e, também, a eficácia dos regimes tributários e aduaneiros especiais de utilização econômica e de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped e Repetro-Industrialização). Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Auditoria Operacional que teve por objetivo avaliar os processos de concessão e de controle e, também, a eficácia dos regimes tributários e aduaneiros especiais de utilização econômica e de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural, a saber: Repetro-Sped e Repetro-Industrialização. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que promovam a coordenação política e técnica das ações de governo com vistas à: 9.1.1. definição de objetivos, metas e indicadores para o Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, bem como a identificação da responsabilidade de cada ator estatal pelo acompanhamento, divulgação, monitoramento e avaliação dos resultados, em consonância com o: art. 37, §16, da Constituição de 1988; art. 3o, Lei 13.844/201; art. 1o, I e III, Anexo I do Decreto 10.907/2021; e art. 4o, III e IV, do Decreto 9.203/2017; 9.1.2. realização de estudos sobre o impacto da lista e das exceções de NCM nos objetivos do Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, conjuntamente com a capacidade operacional da RFB de evitar ou mitigar riscos de utilização indevida desses regimes, com base nos postulados da Simplicidade Tributária e Eficiência Administrativa; 9.2. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. promova a divulgação de relatórios periódicos sobre o incentivo fiscal do Repetro, com a indicação dos valores concedidos, empresas habilitadas e beneficiadas, em atenção ao art. 37, caput, da CF/88 (princípio da publicidade), c/c o art. 3o, incisos V e VI, do Decreto 9.203/2017, e art. 198, §3o, inciso IV, do Código Tributário Nacional; 9.2.2. implemente um modelo de controle no Repetro-Sped com foco na automação, especialização, uniformização de procedimentos e integração de equipes aduaneiras e de tributos internos, nos moldes das diretrizes de gestão de riscos e controles internos (art. 17, Decreto 9.203/2017); 9.2.3. avalie a possibilidade de composição de equipe multidisciplinar com o objetivo de gerir as atualizações dos manuais que norteiam a aplicação do regime como preconizado nas diretrizes de gestão de riscos e controles internos (art. 17, Decreto 9.203/2017); 9.3. encaminhar o presente Acórdão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.